Tribunal: TJMT
Processo: 0014114-34.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014114-34.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA FREIRE - CPF: 954.049.451-68 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Constatada a incapacidade parcial e permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luciana de Souza Freire
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária n. 14114-34.2016.811.0055 (cód.224838), julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o INSS a pagar à parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício, nos termos determinados na sentença (id. 30597468, p. 01/03).

Em suas razões recursais a apelante aduz que a sentença singular merece ser reformada ao argumento que
“
o juízo singular deixou de considerar a documentação acostada aos autos para o deferimento da aposentadoria por invalidez, vez que pelas cópias do CNIS e CTPS, juntadas aos autos, foi demonstrado que a apelante exerceu atividades que exigem esforço físico intenso, bem como, que o expert considerou em seu laudo que a apelante não pode exercer as atividades profissionais por ela já exercidas”.

Verbera que “
os laudos juntados aos autos, inclusive, reiteram as alegações da recorrente, no sentido de que, em razão de sua incapacidade de desempenhar atividades profissionais, tampouco de ser suscetível de reabilitação, faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez”.

Assim, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o apelado a conceder a recorrente o benefício de aposentadoria por invalidez.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por
Luciana de Souza Freire
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação de aposentadoria por invalidez acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o INSS a pagar à parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício, nos termos determinados na sentença (id. 30597468, p. 01/03).

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou a referida ação previdenciária ao argumento de que, em razão de acidente do trabalho, sofreu sequelas que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho, de sorte que requereu a conversão do auxílio-doença acidentário então obtido em aposentadoria por invalidez.

O Juízo de instância singela, ao decidir a ação, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) No que tange a incapacidade, o laudo pericial aponta incapacidade total e temporária sendo certo que, também conforme apontado pelo “expert”, é suscetível de reabilitação ou reversão da incapacidade laboral. Dentro desse contexto, £1mingua de qualquer elemento de convicção que infirme essa conclusão, até’ mesmo pelas condições subjetivas da pane autora, faz ela jus apenas ao pleito de auxílio-doença, na forma do artigo 59 da Lei n. 8.213/91.

Consigno ainda que a impugnação apresenta ao laudo não trouxe qualquer elemento concreto apto a afastar a conclusão pericial tanto quanto a possibilidade de reversão da incapacidade, quanto na possibilidade de reabilitação considerando-se a juventude e escolaridade da autora.

(...)

Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que CONDENO 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar 21 parte autora auxílio-doença desde a datada cessação do beneficio125/10/2016—fl. 281, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto as parcelas anteriores, e, no que tange as posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 24/10/2018, sem prejuízo de pedidos de prorrogação /renovação administrativos”.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de instância singela deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado “
que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Logo, para fazer jus ao benefício deve estar configurada a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser a segurada insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Assim sendo, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a sua incapacidade total e permanente, além de ter sido constatada a possibilidade de a segurada ser reabilitada para outra atividade laborativa (id.198999236).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Neste contexto, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1000229-89.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por Luciana de Souza Freire para manter incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024